Tribunal: TJPA
Processo: 0825694-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825694-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DILEIA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0825694-97.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADA: DILEIA DA SILVA MATOS

ADVOGADAS: THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA - OAB PA27865 E MARCELA RENATA CONCEICAO ROCHA GARCIA - OAB PA29960

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA E MATERIAIS CORRELATOS (OPME’S). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. IRRELEVÂNCIA DO PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA OU RETARDAMENTO DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de coluna, com os materiais correlatos (OPME’s), conforme prescrição do médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se devem ser reformados os fundamentos da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, diante da alegada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, da suposta natureza eletiva do procedimento e da licitude da conduta da operadora fundada em parecer de junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante limita-se a reiterar teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. O conjunto probatório dos autos evidencia quadro clínico grave, com piora neurológica progressiva, refratariedade ao tratamento conservador e indicação cirúrgica fundamentada pelo médico assistente, circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em se tratando de doença coberta pelo plano, é abusiva a negativa ou limitação de cobertura de procedimento e materiais indispensáveis ao tratamento, não prevalecendo, para tal fim, parecer administrativo da junta médica da operadora em detrimento da prescrição do profissional que acompanha a paciente. Inexistindo argumentos aptos a infirmar a fundamentação adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825694-97.2025.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADA:
DILEIA DA SILVA MATOS

ADVOGADAS:
THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA - OAB PA27865 E MARCELA RENATA CONCEICAO ROCHA GARCIA - OAB PA29960

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
DILEIA DA SILVA MATOS,
contra decisão monocrática de ID. 32831062,
que conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão do Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de coluna e dos materiais correlatos prescritos pelo médico assistente da agravada.

Em suas
razões recursais (ID. 33291279 - Pág. 1-9),
a agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano, sob o argumento de que o procedimento indicado possuiria caráter eletivo e não urgente. Aduz que não houve negativa indevida de cobertura, mas legítima atuação administrativa mediante instauração de junta médica, a qual concluiu pela ausência de evidências clínicas e radiológicas que justificassem a intervenção cirúrgica e os materiais (OPME’s) solicitados, reputando a técnica indicada inadequada ao quadro clínico da paciente.

Defende, ainda, a existência de perigo de dano reverso, diante do risco de submissão da beneficiária a procedimento desnecessário ou potencialmente prejudicial, bem como a legalidade da recusa pautada em critérios técnicos e diretrizes médicas, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática.

Em
contrarrazões (ID. 34189952 - Pág. 1-9),
a parte agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso limita-se a reiterar teses já enfrentadas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, além de revelar caráter meramente protelatório. No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, ressaltando a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da gravidade do quadro clínico, caracterizado por piora neurológica progressiva e risco de danos irreversíveis, bem como a abusividade da negativa de cobertura, por afrontar a finalidade do contrato de plano de saúde e o direito fundamental à saúde.

Argumenta, ainda, que a prescrição do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer da junta médica da operadora, sendo indevida a limitação ou recusa de cobertura de procedimentos e materiais indispensáveis ao tratamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA E MATERIAIS CORRELATOS (OPME’S). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. IRRELEVÂNCIA DO PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA OU RETARDAMENTO DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de coluna, com os materiais correlatos (OPME’s), conforme prescrição do médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se devem ser reformados os fundamentos da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, diante da alegada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, da suposta natureza eletiva do procedimento e da licitude da conduta da operadora fundada em parecer de junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante limita-se a reiterar teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. O conjunto probatório dos autos evidencia quadro clínico grave, com piora neurológica progressiva, refratariedade ao tratamento conservador e indicação cirúrgica fundamentada pelo médico assistente, circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em se tratando de doença coberta pelo plano, é abusiva a negativa ou limitação de cobertura de procedimento e materiais indispensáveis ao tratamento, não prevalecendo, para tal fim, parecer administrativo da junta médica da operadora em detrimento da prescrição do profissional que acompanha a paciente. Inexistindo argumentos aptos a infirmar a fundamentação adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 32831062,
que conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de coluna, bem como dos materiais (OPME’s) necessários, conforme prescrição médica da agravada.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA E FORNECIMENTO DE OPME. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA/RETARDAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO E PARECER DESFAVORÁVEL DE JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ART. 300 DO CPC. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio imediato e integral de procedimento cirúrgico de coluna, com os respectivos materiais (OPME), conforme prescrição do médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a legalidade da recusa/retardamento de cobertura fundada em parecer de junta médica e na alegada natureza eletiva do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conjunto probatório robusto evidencia a necessidade do procedimento e a piora progressiva do quadro clínico, afastando a alegação de ausência de urgência. A indicação do médico assistente prevalece sobre parecer administrativo da operadora, sendo abusiva a negativa ou limitação de cobertura de procedimento e materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O agravante repisa novamente as mesmas teses já devidamente analisadas anteriormente, aduzindo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, ao argumento de que o procedimento indicado teria caráter eletivo, além de afirmar que não houve negativa indevida de cobertura, mas atuação legítima da operadora, mediante instauração de junta médica, que concluiu pela inexistência de evidências clínicas aptas a justificar a cirurgia e os materiais solicitados, reputando a técnica indicada inadequada ao quadro clínico da paciente.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

Quanto à alegada ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, verifica-se que estes se encontram devidamente demonstrados.

Com efeito, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, noticiando quadro clínico grave de cervicobraquialgia, associado à piora neurológica progressiva e refratariedade ao tratamento conservador, circunstância que motivou a indicação, por seu médico assistente credenciado, da realização de procedimento cirúrgico de coluna, com utilização dos materiais (OPME’s) indispensáveis.

Demonstrou, ainda, que, apesar de reiteradas solicitações administrativas (junho, agosto e setembro de 2025), devidamente instruídas com laudos médicos, exames de imagem e avaliação pré-anestésica, a operadora agravante retardou ou negou a autorização do tratamento, expondo-a a risco concreto de agravamento irreversível de seu estado de saúde.

Diante desse contexto, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, reconheceu, com acerto, a presença concomitante da probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica fundamentada e pela natureza do contrato de assistência à saúde e do perigo de dano, consubstanciado na progressão do quadro clínico e no risco de sequelas permanentes.

Tal conclusão é corroborada pelos diversos laudos médicos constantes dos autos (IDs 156895145, 156895149, 156895150 e 156895156)
,
os quais atestam, de forma reiterada, tanto a necessidade do procedimento quanto a urgência de sua realização
, afastando a alegação de caráter meramente eletivo do tratamento.

Assim mostra-se correta a decisão que determinou o custeio integral da cirurgia e dos materiais prescritos, porquanto a imprescindibilidade destes foi expressamente reconhecida pelo médico assistente, não havendo espaço para a recusa da operadora, sobretudo diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à abusividade da negativa de cobertura de procedimentos e insumos indispensáveis ao tratamento de enfermidade coberta.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904959 SP 2021/0160683-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal quanto a negativa de OPME ́s ligados ao procedimento cirúrgico:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OPME). NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA, DIVERGENTE DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC) PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou prazo de 24 (vinte e quatro) horas para autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito ao paciente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear o procedimento cirúrgico e o fornecimento de materiais (OPMEs), com base em prescrição fundamentada do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A escolha da terapêutica mais adequada ao paciente é atribuição do profissional que o acompanha, não cabendo à operadora de saúde limitar as opções de tratamento para doença com cobertura contratual, sendo descabida a recusa da operadora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08198559120258140000 32366366, Relator.: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS CUSTOMIZADOS (OPMES). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por YARA SAMILY DOS SANTOS TORRES, que determinou o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, dos materiais cirúrgicos customizados (OPMEs) necessários à realização de procedimento buco-maxilofacial prescrito à autora, vítima de acidente de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear materiais cirúrgicos não listados no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura baseada exclusivamente em critérios econômicos ou administrativos é legítima; (iii) determinar se a urgência do procedimento está comprovada; (iv) verificar se a ausência de alternativas terapêuticas adequadas invalida a negativa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ, e suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente diante da necessidade de preservação da saúde e da vida ( CDC, art. 47) .

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade na negativa de cobertura de materiais ou procedimentos indicados por profissional habilitado, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), prevalece sobre critérios meramente administrativos ou econômicos adotados pelas operadoras de saúde.

A prescrição médica fundamentada em documentação técnica robusta, que indica a essencialidade dos materiais cirúrgicos para a recuperação funcional e estética da paciente, não pode ser substituída por juízo unilateral da operadora.

A ausência de demonstração, pela agravante, de alternativas terapêuticas viáveis e adequadas afasta a alegação de que haveria opções menos onerosas.

O risco de agravamento do quadro clínico da beneficiária caracteriza o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência mesmo diante de eventual impacto financeiro à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente, ainda que não listados no rol da ANS, quando demonstrada sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde do beneficiário prevalece sobre interesses econômicos da operadora, especialmente quando o tratamento visa prevenir o agravamento do estado clínico.

A ausência de indicação de alternativa terapêutica eficaz por parte da operadora invalida a recusa de cobertura.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148900720248140000 26223876, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste sentido, é irrelevante o parecer desfavorável da junta médica contrário ao material cirúrgico indicado pelo médico assiste.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a fundamentação adotada na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026